Tribunal: STF
Processo: Rcl 23796
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
Reclamação. 2. Precatório. Rito administrativo. Súmula 311 do STJ. 3. Condenação em honorários advocatícios. 4. Violação à Súmula Vinculante nº 47. Ocorrência. 5. Art. 78 do ADCT. Inaplicabilidade. 6. Precatório de natureza alimentar. Precedentes. 7. Decadência. Inexistência. Decisão meramente declaratória. 8. Cessão de crédito. Tema 361 da Repercussão Geral. Prosseguimento deste feito. Resolução 115/2010 do CNJ. Manutenção da natureza jurídica. 9. Iliquidez. Pendência do REsp nº 1.377.106. Ciência ao TJPR para providências cabíveis. 10. Reclamação procedente, em parte, para assegurar o reconhecimento do crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios como alimentar, passando a figurar na lista correspondente.